Tribunal: STF
Processo: ARE 1498088
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 11), interposto por Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc. 09), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que as emendas de transição, que concedem o direito à integralidade e paridade na aposentadoria, aplicam-se apenas aos servidores ocupantes de cargo público efetivo vinculado a um RPPS, de forma ininterrupta.



    No recurso extraordinário (eDoc. 07) alega-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal, dos arts. 2º, 6º e 7º da EC n. 41/2003, do art. 3º da EC n. 47/2005 e dos arts. 35 e 36, da EC n. 103/2019.



    Defende que “apenas os servidores que ocupam cargo efetivo são segurados do RPPS, logo, apenas estes podem ser destinatários dos regimes de transição aplicáveis no bojo do RPPS.”



    Esclarece que houve uma interrupção no vínculo que o recorrente mantinha com o RPPS, pois ocupava cargo público no Estado, entre 1990 e 2008, foi exonerado a pedido e contratado como empregado público celetista (RGPS) entre 2008 e 2011, e somente em 2011 o vínculo com o RPPS veio a ser restabelecido (quando seu emprego público foi transformado em cargo público, por força da Lei Complementar Municipal nº 49/2011). 



    Aduz que “a interrupção que se verifica faz com que o último ingresso do impetrante em cargo público efetivo date de 01/07/2011, por esta razão, a regra de transição disposta na EC nº 41, de 2003 não se aplica in casu.”



    Salienta que a Portaria nº 1.467/2022, do Ministério do Trabalho e Previdência/Gabinete do Ministro, disciplinou “os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados”.



    Ressalta, por fim, que “a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade sem observância das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nsº 41, de 2003, e 47, de 2005, contraria jurisprudência dominante deste Pretório Excelso, sedimentada, inclusive no TEMA 139 DO STF (...)”.



    O Ministério Público opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (eDoc. 04), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc.  06), restou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS.



    - A sistemática previdenciária de transição prevista no art. 6º da Ec 41/2003 (de 19-12) exige somente a entrada no serviço público antes da promulgação dessa reforma constitucional, de forma que, cumpridas as demais condições nela inscritas, é suficiente a continuidade do exercício das funções ocupadas na estrutura da Administração pública para garantir a regência da norma para o cálculo dos proventos, prescindindo da adoção do regime estatutário durante todo o período.



    - Atendidos os requisitos de idade e de tempo de contribuição, bem como ao da data de ingresso no regime estatutário e da vinculação a este no momento da passagem para a inatividade, cabe reconhecer a aplicação do art. 6º da Ec 41/2003 ao caso concreto, atraindo as cláusulas de paridade e de integralidade aos proventos do impetrante.



    - Percebendo o requerente seus vencimentos acrescidos do abono de permanência desde a data em que se aperfeiçoaram as condições para a aposentação, o recebimento dos proventos desde o pedido administrativo configura enriquecimento sem causa do impetrante.



    Não provimento do apelo.  



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/10/2009, Tema 139 da Repercussão Geral, decidiu no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observadas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional 47/2005. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    1.O recorrente ingressou no quadro funcional bandeirante em 12 de fevereiro de 1990, ocupando o cargo efetivo de Professor de Educação Básica II até 5 de maio de 2008, quando se exonerou a pedido. 



    Em 8 de março de 1999, passou a integrar o magistério paulinense sob a regência da Consolidação das leis do trabalho, optando, nos termos da Lei complementar municipal 49/2011 (de 19-4), por submeter-se ao regime estatutário a partir de 1º de agosto de 2011, permanecendo no cargo de Professor de Educação Básica II até aposentar-se, em 10 de junho de 2022.



    (...)



    3. Pretende o impetrante a jubilação com fundamento no art. 6º da Ec 41/2003:



    (...)



    Verifica-se que, ao par das exigências relativas à idade e ao tempo de contribuição, o requisito essencial para a incidência desse regime transitório é o ingresso no serviço público até 19 de dezembro de 2003. 



    A aposentadoria pelo regime previdenciário próprio restringe-se aos servidores públicos que estejam ocupando cargo efetivo no momento da passagem para a inatividade. À míngua de previsão legal, todavia, não há a necessidade da persistência do vínculo estatutário por todo o período contributivo, admitida pela Cf-88 a contagem recíproca do tempo trabalhado.



    (...)



    4. A prestação de serviço público pelo impetrante teve início com sua entrada no funcionalismo paulista, em 1990, persistindo até sua aposentadoria, no quadro do magistério paulinense, sem acarretar a alteração do vínculo laboral no encerramento do exercício das funções pertinentes à estrutura da Administração. 



    Corroborando esse entendimento, a certidão fornecida pela Municipalidade de Paulínia informa o “efetivo exercício no serviço público municipal” desde 8 de março de 1999, data em que o impetrante passou a ocupar o emprego público de Professor de Educação Básica II ( e-pág. 51-2).



    (...)



    Atendidos, assim, os requisitos de idade e de tempo de contribuição, bem como ao da data de ingresso no regime estatutário e da vinculação a este no momento da passagem para a inatividade, cabe reconhecer a aplicação do art. 6º da Ec 41/2003 ao caso concreto, atraindo as cláusulas de paridade e de integralidade aos proventos do impetrante.  



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte no referido paradigma.



    Por outro lado, rever o posicionamento do Tribunal a quo quanto aos requisitos necessários para a aposentadoria com paridade  e integralidade, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas . o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.   



    Nesse mesmo sentido: ARE 1494794/SP, de minha relatoria; ARE 1493612 / PE, ministro Flávio Dino; e ARE 1366775/SC, ministro Luiz Fux. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente